Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgamento embargado, devidas à desarmonia entre fundamentação e as conclusões da própria decisão; e a omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre um algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. No caso, constou expressamente que, ainda que o Condomínio tenha liberdade de estipular juros de mora em patamar superior a 1% ao mês, a estipulação de juros de mora em 9% ao mês é excessiva.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.